Tribunal: TJDFT
Processo: 0725331-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO A 10% (DEZ POR CENTO) DO SALÁRIO DO DEVEDOR. PRETENSÃO DE ELEVAÇÃO PARA 30% (TRINTA POR CENTO). INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
1. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material existente no acórdão, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
2. O acórdão embargado analisou de forma suficiente a controvérsia acerca da limitação de descontos no salário fixando percentual de 10% (dez por cento) do salário dos devedores, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana e à regra da impenhorabilidade parcial dos vencimentos (art. 833, IV, CPC).
3. A pretensão de majoração para 30% (trinta por cento) revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se enquadrando nas hipóteses legais de cabimento dos aclaratórios.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.